Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-05.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800710-05.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFIARAM O AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO.

I -
Analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a impressão digital do autor (Id.5805777- p. 1/5), a assinatura a rogo (Id.5805777- p.12) que é o ato pelo qual uma pessoa solicita a outra pessoa para assinar em seu lugar determinado documentos qualificados e a assinatura de duas testemunhas. (Id.5805777- p.15).

II -
A validade deste contrato de refinanciamento em nenhum momento foi refutado pelo Autor, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

III -
os descontos se iniciaram em julho de 2015, só tendo a presente ação sido proposta em fevereiro de 2020, o que pesa em desfavor do Autor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800710-05.2020.8.14.0009

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que é pensionista do INSS, em conta no banco Requerido, sendo que no dia 13/07/2018 foi surpreendido com descontos, momento em que teria descoberto a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 4.925,26 embasado no contrato nº 804363468, sendo que nunca contratou referido serviço bancário e nunca chegou a receber o valor de empréstimo.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou procedente a pretensão, declarando a nulidade dos contratos, a repetição do indébito, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitrou em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco interpôs recurso de Apelação sustentando a reforma da sentença, em razão da existência de contrato efetivamente firmado pelo Apelado.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer pelo provimento do apelo e improcedência da ação.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800710-05.2020.8.14.0039

APELANTE: BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO

ADVOGADO: MARCILIO NASCIMENTO COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
BENTO MONTEIRO ALEXANDRINO.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a impressão digital do autor (Id.5805777- p. 1/5), a assinatura a rogo (Id.5805777- p.12) que é o ato pelo qual uma pessoa solicita a outra pessoa para assinar em seu lugar determinado documentos qualificados e a assinatura de duas testemunhas. (Id.5805777- p.15).

Ressalto que a validade deste contrato de refinanciamento em nenhum momento foi refutado pelo Autor, o que nos leva a crer que é valido e eficaz.

Ademais, cumpre destacar que os descontos se iniciaram em julho de 2015, só tendo a presente ação sido proposta em fevereiro de 2020, o que pesa em desfavor do Autor, já que não é razoável que tenha aceitado passivamente, por tanto tempo, descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Assim, conquanto o pedido não tenha sido atingido pela prescrição quinquenal, fato é que a passividade do autor por extenso período constitui indício de que a contratação foi realmente legal, como alega e comprova suficientemente o banco réu e corrobora as provas dos autos.

O Representante Ministerial bem asseverou o seguinte:

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta do autor, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença em todos os seus termos e julgar totalmente improcedente a ação, invertendo com isso o ônus sucumbência, sendo que a cobrança permanecera suspensa no prazo legal, por ser o Autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 16/11/2023